Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo havido a prolação de sentença no processo de referência, o recurso cabível para impugná-la é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a qual, inclusive, já foi interposta pelo recorrente, questionando o mesmo ponto objeto do agravo de instrumento, que deve ser considerado prejudicado.
2. Agravo interno conhecido e não provido.